Tribunal: TJMT
Processo: 1022362-98.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022362-98.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), IRINEU SILVEIRA DA CRUZ - CPF: 719.232.501-59 (EMBARGANTE), 3 Vara de Cáceres (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE (POR TRÊS VEZES) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –– ALEGADA OMISSÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO SISTEMA PARA INFLIÇÃO DE PENA DE MULTA – INOCORRÊNCIA – CÚMULO MATERIAL EM RELAÇÃO AOS CRIMES PRATICADOS E NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO – TRÁFICO COM MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS SIGNIFICATIVAS – MATÉRIA ANALISADA NO RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado. Embargos de Declaração rejeitados.

Igualmente, a revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Turma de Câmara Criminais Reunidas proferido no julgamento da revisão criminal nº 1022362-98.2020.8.11.0000, interposto em favor de
Irineu Silveira da Cruz
, que, à unanimidade, julgou improcedente a ação revisional.

O embargante sustentou que houve omissão no acórdão, pois em nenhum momento a sentença de 1º grau obedeceu ao critério bifásico em relação a fundamentação na fixação do valor da quantidade de dias- multa, ou seja, nem sequer consta da sentença a situação econômica do embargante para concluir pelo valor da quantidade de dias-multa.

Ainda, afirmou que
“o acordão transcreveu de forma generalizada toda a parte da fixação da pena em relação ao critério trifásico, e, não ao bifásico que é aquele que atende a fixação da pena de multa”.

Dessa forma, requer seja apreciado por este Órgão Colegiado a omissão alegada, para os fins de correção reconhecendo a falta de fundamentação na aplicação do critério bifásico em relação a fixação da pena de multa (id. 75736970).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanches Lacerda manifestou pelo desprovimento dos embargos (id. 77523485), eis que não há qualquer omissão a ser sanada no acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Turma de Câmara Criminais Reunidas proferido no julgamento da revisão criminal nº 1022362-98.2020.8.11.0000, interposto em favor de
Irineu Silveira da Cruz
, que, à unanimidade, julgou improcedente a ação revisional.

O embargante sustentou que houve omissão no acórdão, pois em nenhum momento a sentença de 1º grau obedeceu ao critério bifásico em relação a fundamentação na fixação do valor da quantidade de dias- multa, ou seja, nem sequer consta da sentença a situação econômica do embargante para concluir pelo valor da quantidade de dias-multa.

Ainda, afirmou que
“o acordão transcreveu de forma generalizada toda a parte da fixação da pena em relação ao critério trifásico, e, não ao bifásico que é aquele que atende a fixação da pena de multa”
.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

No caso em exame,
não
há omissão nem contradição a ser sanada
, na medida em que, todos os pontos foram analisados corretamente.

Destaca-se que a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas não conheceu da tese de afastamento da reincidência, na ação revisional, por entender que tratava-se de
“mero reexame de argumentos analisados e rejeitados na apelação criminal”
.

Restando o acórdão assim ementado:

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE (POR 3X) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E NULIDADE DA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA – ALEGAÇÃO DE
CONTINUIDADE DELITIVA
ENTRE A PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NOS FATOS 02, 03 E 06 –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA
– INOCORRÊNCIA – CÚMULO MATERIAL EM RELAÇÃO AOS CRIMES PRATICADOS E A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO – TRÁFICO COM MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS SIGNIFICATIVAS – INSUFICIENCIA ECONÔMICA DO APELANTE – INDEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA –
REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE
.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária.

O valor e a quantidade de dias-multa foram fundamentados crime a crime, bem como pela situação financeira do revisionando, decorrente da prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, cujas movimentações financeiras significativas foram, suficientemente, demonstradas nos autos, havendo fundamentação concreta e idônea para o fim de lastrear a pena de multa nos moldes em que foi fixada.

Não havendo que se falar em diminuição da multa imposta, tampouco fixação em parâmetro diverso, estando a aplicação da sanção pecuniária fundamentada e de acordo com dispositivo de lei. Cabe ao apelante demonstrar não possuir condição econômica suficiente para suportar o ônus da multa fixada, não bastando a mera alegação.

Ainda, no corpo do acórdão consignou-se que:

“Noutro ponto, o revisionando alega falta de motivação e não obediência ao sistema bifásico na fixação da pena de multa, eis que uma vez que ao ser fixado o valor da multa, o magistrado de 1º grau nem se quer considerou a condições econômicas do requerente que não é das boas para arcar com o pagamento do alto valor fixado para cada crime.

Ao fixar a dosimetria da pena o juízo
a quo
fez constar,
verbis
:

“... Dosimetria quanto ao CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

O crime tipificado no art. 35, da Lei n.º 11.343/06 prevê preceito secundário que varia de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, e o pagamento de 700 (setecentos) a 1200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, denoto que a culpabilidade em nada ultrapassou ao tipo legalmente previsto, sendo considerada normal. Não registra antecedentes. Nada consta do caderno em relação a sua conduta social e personalidade.

Os motivos são desfavoráveis, uma vez que busca-se o aferimento de elevada quantia de dinheiro, bens moveis e imóveis em curto espaço de tempo e a qualquer preço.

As circunstâncias são muito desfavoráveis, eis que o acusado era o agente primaz do núcleo criminoso no qual estão envolvidos mais 12 (doze) co-denunciados, bem como era o membro coordenador de grupos criminosos que orbitavam em seu redor empreendendo gravíssimas ações ilícitas na região de Cáceres, Porto Esperidião, Cuiabá, Várzea Grande, Sorriso e Rondonópolis, compreendendo o narcotráfico, o roubo de carretas, etc. Ademais, constatou-se que era o responsável pela logística operacional do bando, sendo que dava apoio a traficantes de drogas, intermediando a aquisição por terceiros ou fornecendo cocaína de forma direta, inclusive, financiando e adiantando as despesas das empreitadas criminosas como o roubo de veículos utilitários pesados para posterior escambo por drogas na Bolívia.

As consequências são potencialmente graves, na medida em que a distribuição de substâncias entorpecentes alcança e afeta um número indeterminado de pessoas, resultando em sérios problemas sociais e de saúde pública, como o aumento da criminalidade (furtos e roubos) e doenças decorrentes do uso contínuo das drogas.

Deixo de analisar o comportamento da vítima, pois no caso concreto a ofendida é a sociedade como um todo.

Assim, tendo em conta todas as circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em 04 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o
pagamento de 900 (novecentos) dias-multa
.

Não há atenuantes e nem agravantes a serem consideradas, tampouco se evidenciam causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual, encontro a reprimenda de 04 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
o pagamento de 900 (novecentos) dias-multa
.

Dosimetria quanto aos CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES:

FATO II:

A pena prevista para o crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 é de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Em observância aos cânones do art. 59 do Código Penal, com relação a culpabilidade, ou seja, o grau de reprovabilidade da conduta da agente em relação à gravidade objetiva do delito, é normal do tipo.

Não registra antecedentes. Nada consta dos autos sobre sua conduta social e personalidade.

Os motivos são desfavoráveis, uma vez que o móbil exsurge egoísta e centrado no enriquecimento rápido e a qualquer preço.

As circunstâncias são muito desfavoráveis, eis que o réu além comprar substâncias entorpecentes em localidades de fronteira com a Bolívia, intermediava e financiava o comércio de drogas com traficantes radicados em várias cidades do Estado de Mato Grosso.

As consequências são imensuráveis eis que centenas de usuários perdem a saúde, causam a discórdia familiar e a ruína financeira, além de muitos outros efeitos maléficos a coletividade. Ademais, grande porção do orçamento público com saúde é gasto com a recuperação de drogaditos, como parte considerável do orçamento com segurança pública resta empregado no combate ao narcotráfico e os crimes acessórios que o rodeiam.

Abstenho de examinar o comportamento da vítima, pois no caso concreto a ofendida é a coletividade como um todo.

Destarte, levando-se em consideração todas as circunstâncias judiciais articuladas, e a preponderância elencada no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, decorrente da natureza extremamente tóxica da cocaína que:

“é uma droga amplamente utilizada, e seu abuso está associado a inúmeros problemas de ordem física, psiquiátrica e social. Anormalidades em recém-nascidos têm sido reportadas devido aos EFEITOS TÓXICOS DA COCAÍNA durante o desenvolvimento fetal. O mecanismo pelo qual a cocaína causa danos neurológicos é muito complexo e envolve interações da droga com diversos sistemas de neurotransmissão, como o aumento dos níveis extracelulares de dopamina e radicais livres e a modulação de fatores de transcrição. Neste estudo investigamos A TOXICIDADE CAUSADA PELA COCAÍNA em culturas primárias de estriado e mesencéfalo e cultura de linhagem de células dopaminérgicas (PC 12).

Observamos que a exposição à cocaína causou morte destas células. Na cultura primária de mesencéfalo, a morte celular foi revertida pelo prétratamento com superóxido dismutase (SOD). A exposição à cocaína também induziu a inibição do prolongamento dos neuritos nessas culturas primárias. Já na cultura de células PC 12, a cocaína ativou os fatores de transcrição NF-kB e CREB (após 6 horas), que regulam a transcrição de genes envolvidos na morte celular. O GBR 12909 (inibidor da recaptação de dopamina), a lidocaína (anestésico local) e a dopamina não ativaram o NF-kB de maneira semelhante à cocaína, porém, a diminuição da atividade do NF-kB após pré-tratamento das células com SCH 23390, antagonista do receptor D1, sugere que a ativação do NF-kB pela cocaína ocorre, pelo menos parcialmente, via ativação de receptores D1. O NF-kB parece exercer um papel protetor nas células PC 12, pois sua inibição com PDTC e Salicilato de Sódio aumentou a indução de morte celular pela cocaína. O aumento do RNAm do BDNF, também pode estar relacionado à proteção exercida por este fator de transcrição. A diminuição do Bcl-2, o aumento da atividade da caspase 3 e o aumento da caspase 3 clivada sugerem a participação da via de apoptose na morte celular induzida pela cocaína. A compreensão dos mecanismos de morte celular regulados pela cocaína no cérebro futuramente contribuirá para o desenvolvimento de novas terapias para dependentes, a qual poderá ajudar na interrupção do desencadeamento dos processos degenerativos.” (Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP – http//www.teses.usp.br/teses/ disponíveis/42/42136/tde-03102008135744/PTbr.php)

E do montante fornecido – 1 Kg (um quilograma), estabeleço a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e o
pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
.

Na segunda etapa do sistema trifásico, não verifico a incidência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes.

Passando ao terceiro estágio, não constato a existência de causas de aumento a serem aplicadas.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.° 11.343/06, eis que ficou comprovado nos autos que o réu se dedica a atividades criminosas, através de quadrilha enraizada em vários pólos do Estado de Mato Grosso, especializados no narcotráfico, no furto e roubo de carretas, etc..

Envereda-se por esse talho:

...

Assim, apesar do réu não fazer parte do crime organizado, na acepção legal do termo, é membro de quadrilha estruturada e especializada na prática de narcotráfico e de graves delitos assessórios; isto é, dedica-se a atividades criminosas, nos moldes, a contrário senso, do § 4º do art. 33 da Lei n.° 11.343/06.

Face a inexistência de quaisquer outras circunstâncias legais, encontro a pena de 6 (seis) anos de reclusão e o
pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
.

FATO III:

No que diz respeito às circunstâncias judiciais, denoto que se mantém inalteráveis aos fundamentos trazidos acima, com exceção do montante do entorpecente que, no caso, é indeterminado; razão pela qual estabeleço a pena-base em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e o pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Dá mesma forma as circunstâncias legais (agravantes/atenuantes e causas de aumento e diminuição) permanecem inalteradas. Razão pela qual a reprimenda perfaz o montante de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e o
pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

FATO VI:

Em relação às circunstâncias judiciais, verifico que também se mantém inalteráveis aos fundamentos trazidos no Fato II, com exceção das circunstâncias do crime, eis que o réu se utilizou de terceira pessoa integrante do bando criminoso para intermediar as negociações, os depósitos para pagamento e, por fim, a entrega da droga até seu destino final que foi Várzea Grande/MT.

Assim, tendo em conta todas as circunstâncias judiciais examinadas, observando-se a preponderância elencada no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, decorrente da natureza extremamente tóxica da cocaína, e do montante apreendido – 314g (trezentos e catorze gramas), fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
o pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

As circunstâncias legais (agravantes/atenuantes e causas de aumento e diminuição) também apresentam os mesmos fundamentos esposados no Evento II.

Por conseguinte, à míngua de outras circunstâncias legais encontro a pena de 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o
pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Em consonância ao que estabelece o art. 69 do Código Penal, chega-se à sanctio iuris de 21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão e o
pagamento de 2900 (dois mil e novecentos) dias-multa
, pelo cúmulo material em relação aos crimes pelos quais foi condenado.

Em razão da situação econômica do acusado,
fixo o valor do dia-multa em um décimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.”
(id. 64021496, p. 33/40).

Portanto, o valor e a quantidade de dias-multa foram fundamentados crime a crime, bem como pela situação financeira do revisionando, decorrente da prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, cujas movimentações financeiras significativas foram, suficientemente, demonstradas nos autos, de forma que, ao contrário do alegado pela Defesa, houve sim fundamentação concreta e idônea para o fim de lastrear a pena de multa nos moldes em que foi fixada.

Por outro lado, o valor unitário do dia multa considerou a situação econômica do requerente fixando no patamar de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo para cada dia multa, providência essa que não destoa da jurisprudência predominante nos superiores tribunais.

PENAL. MULTA. FRAÇÃO UNITÁRIA CORRESPONDENTE A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. DESCABIDA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE QUESTÕES FÁTICO PROBATÓRIAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. A teor do art. 60, caput e § 1º, do CP, a fixação do valor unitário da pena de multa deve observar principalmente a situação econômica do réu, podendo ser aumentada até o triplo, quando o juiz, embora aplicada no máximo, considerá-la ineficaz para o apenado.

2. A reavaliação pretendida pela defesa, portanto, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório para se aferir a real condição econômico-financeira do réu. Em suma, " para se chegar à conclusão adversa a das instâncias ordinárias, como pretende a defesa, seria imprescindível o reexame da prova e não a sua mera revaloração, o que é vedado na via do recurso especial, tendo em vista o óbice do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça" (EDcl no AgRg no AREsp 826.192/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1858911/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020).

Assim, não há que se falar em diminuição da multa imposta, tampouco fixação em parâmetro diverso do indicado em lei, haja vista a escorreita aplicação da sanção pecuniária pelo magistrado de piso no caso em comento.

Ademais, por fim que cabe ao apelante demonstrar não possuir condição econômica suficiente para suportar o ônus da multa fixada, não bastando apenas a mera alegação, o que não se verificou no presente caso, motivo pelo qual mantêm a aplicação realizada pelo magistrado e mantida no julgamento do recurso de apelação criminal...”

Destarte, não houve, pois, qualquer equívoco na decisão desta Câmara Criminal, não ocorrendo nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, estando apenas o embargante se insurgindo contra entendimento desta Corte.

Observa-se que o valor e a quantidade de dias-multa foram fundamentados crime a crime pelo magistrado, bem como pela situação financeira do revisionando, decorrente da prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico,
cujas movimentações financeiras significativas foram, suficientemente, demonstradas nos autos, de forma que, ao contrário do alegado pela Defesa, houve sim fundamentação concreta e idônea para o fim de lastrear a pena de multa nos moldes em que foi fixada
.

Por outro lado, o valor unitário do dia multa considerou a situação econômica do requerente fixando no patamar de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo para cada dia multa, bem como não há que se falar em diminuição da multa imposta, tampouco fixação em parâmetro diverso do indicado em lei, haja vista a escorreita aplicação da sanção pecuniária pelo magistrado de piso no caso em comento.

Ademais, por fim que cabe ao revisionando demonstrar não possuir condição econômica suficiente para suportar o ônus da multa fixada, não bastando apenas a mera alegação.

Assim, o fato de o embargante não comungar dos mesmos entendimentos esposados por esta Colenda Turma de Câmara Criminais Reunidas, não transmuda, data vênia, o Acórdão em decisão omissa.

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021